Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA DO SERVIÇO DEMONTRADA PELA PERÍCIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, EM PARTE.
1. Os procedimentos estéticos constituem obrigação de resultado, cabendo ao profissional garantir o alcance do benefício pretendido pelo paciente, sem o que haverá inexecução da prestação convencionada.
2. Consideradas as notórias deformidades causadas nas mamas e nos olhos conforme constatado pelo perito e demonstrado pelas fotografias que integram o laudo, merece prosperar a pretensão para que a clínica e os profissionais de saúde arquem com o custo de nova cirurgia estética reparadora junto a outro profissional especializado nessa cirurgia.
3. A desconformidade estética claramente visível entre a posição da prótese mamária e o restante do tecido mamário, estando a prótese em posição superior e o tecido em posição inferior, afetam o resultado da cirurgia estética e acarretam abalos morais e estéticos passíveis de compensação. De igual modo, a imperfeição na correção de excesso de pele da pálpebra, que impede seu fechamento total e coloca em risco a visão da paciente.
4. Os valores referentes à reparação pelos danos estético e moral devem ser arbitrados segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ante as peculiaridades do caso concreto, majora-se o valor arbitrado, considerando o desconforto e vergonha que o resultado estético é capaz de causar à própria paciente e frente àqueles com quem mantém relação mais próxima. De igual modo com relação ao dano imaterial, cuja revisão objetiva alcançar o fim pedagógico desejado e compensar justamente a frustração, a dor, os riscos submetidos e que serão novamente impostos para se obter o resultado inicialmente desejado e, senão for possível, desfazer pelo menos o agravamento da estética causado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.